Tribunal: TJDFT
Processo: 0752650-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sob o fundamento de ausência de demonstração de efetividade da medida pretendida e não exaurimento de diligências pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade e a utilidade da expedição de ofício ao INSS e ao CAGED, como medida de apoio à localização de bens ou rendas da devedora, em fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requisição judicial de informações ao CAGED e ao INSS pressupõe a demonstração de que a parte credora não conseguiu obtê-las por meios próprios, sendo indevida sua utilização sem a indicação de indícios mínimos de efetividade.
4. O sistema SISBAJUD, já utilizado na origem, tem potencial para identificar créditos depositados em contas bancárias oriundos de vínculos trabalhistas ou benefícios sociais, tornando a expedição de ofícios aos referidos órgãos medida redundante e desnecessária.
5. A jurisprudência do Tribunal reconhece que o deferimento de medidas atípicas de localização patrimonial exige demonstração concreta de sua efetividade e da ineficácia dos meios ordinários já empregados.
6. O credor não demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens, tampouco apresentou elementos que justificassem a excepcional atuação do Judiciário para obtenção das informações.
7. A atuação cooperativa do Poder Judiciário, mediante consultas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, demonstra que os meios disponíveis foram empregados, restando ao exequente a adoção de medidas suplementares sob sua responsabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para fins de localização de bens da devedora depende da demonstração prévia da sua efetividade e da inexistência de meios alternativos disponíveis à parte exequente.
2. A atuação do Judiciário na cooperação executiva não exonera o credor do dever de adotar diligências próprias para a localização de bens penhoráveis.
3. A utilização dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD supre, em regra, a necessidade de ofícios ao INSS e ao CAGED na ausência de indícios específicos que justifiquem tais medidas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 300, 438, 772, 773, 798, II, "c", e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1781442, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1738899, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1783025, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1777719, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível.